Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712756-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, apontando erros de cálculo quanto ao índice de correção monetária. Aduz que tais equívocos detectados podem ser corrigidos, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, em primeiro lugar, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Sobre o tema, confira-se o seguinte recente julgado do STJ, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. O Tribunal de origem, examinando embargos à execução, atestou que não houve ofensa à coisa julgada, pois o embargante, ora agravado, não estava "trazendo argumentos novos em momento inoportuno" e nem almejava "modificar o que restou decidido na fase de conhecimento da ação", mas sim a "correta e efetiva aplicação daquele provimento jurisdicional". 3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo para reconhecer ofensa à coisa julgada sobre a matéria em debate demandaria reexame do conjunto fático-probatório, consistente no cotejo de peças processuais, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 5. Com amparo na orientação jurisprudencial do STF de que a TR pode ser aplicada em substituição ao extinto BTN se houver concordância das partes, a Corte local entendeu que, "conquanto não houvesse previsão contratual de que deveria ser utilizada TR em substituição ao BTN", a parte credora, ora agravante, "instada a se manifestar na fase de conhecimento, concordou expressamente com a utilização daquele indexador (TR)", de modo que, se formalizou um ajuste nesse sentido, não pode, "neste momento, depois de transitado em julgado a questão, querer modificar os termos pactuados, sob pena de, como ressaltado pelo magistrado singular, praticar comportamento totalmente contraditório" (venire contra factum proprium). 6. Na peça recursal, a parte esmera-se em defender a inaplicabilidade da TR, sem infirmar o fundamento de sua expressa concordância com aquele indexador, falta que enseja a incidência analógica da Súmula 283 do STF. 7. Divergir do aresto impugnado acerca do enquadramento da parte nas condutas dos incisos II e V do art. 80 do CPC/2015, pois estava "distorcendo completamente o que foi decidido" e praticando "atos incompatíveis com a boa-fé processual", esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, visto que demanda imperioso reexame dos fatos e provas constantes nos autos. 8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/10/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009